Tribunal: TJSP
Processo: 1500672-84.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL, DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, POIS HOUVE VIOLÊNCIA REAL CONTRA OS GUARDAS CIVIS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL, DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, POIS HOUVE VIOLÊNCIA REAL CONTRA OS GUARDAS CIVIS – FOI FIXADO REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.